Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
O agravo interno interposto pelo impetrante foi, à unanimidade, conhecido e desprovido pelo Egrégio Conselho Especial (ID 64220499), cujo acórdão transitou em julgado e 6/12/2024, conforme certificado no ID 67107435. Com as cautelas de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora